Tribunal: TCU
Processo: 026.501/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de conta especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ana Coimbra Pereira Coelho, contra o Acórdão 5937/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.